Tribunal: TCU
Processo: 003.005/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5928/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de pensão emitido em favor da Sra. Maria Aparecida Homem Pereira, em virtude do óbito da beneficiária; e em b) considerar legal o ato de pensão emitido em favor do Sr. Napoleão Seretta Neto. 1. Processo TC- Processo 003.005/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Maria Aparecida Homem Pereira (XXX.171.228-XX); Napoleão Seretta Neto (XXX.976.758-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.